Tribunal: TJBA
Processo: 8011304-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011304-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL PEIXOTO OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): LILIANE DE FATIMA ARAUJO BARRETO AGRAVADO: EDCARLA OLIVEIRA REIS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ESCOLA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender o pagamento de mensalidade da escola particular de filha menor, no valor de aproximadamente R$ 800,00 mensais, em ação de redução de alimentos. O agravante alega estar desempregado desde o final de 2023 e não possuir condições financeiras para arcar com a obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada em sede recursal para suspender o pagamento de mensalidade escolar de criança menor de idade, considerando a alegada incapacidade financeira do alimentante. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, parâmetros que se aplicam também à tutela antecipada em sede recursal. 4. A documentação apresentada pelo agravante, consistente em carteira de trabalho e alguns extratos bancários, não demonstra de forma suficiente e inequívoca sua incapacidade financeira atual, sendo insuficiente para justificar a concessão da medida pleiteada. 5. A obrigação alimentar envolvendo menor de idade possui natureza especial no ordenamento jurídico, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece como dever da família assegurar à criança o direito à educação com absoluta prioridade. 6. A modificação da obrigação alimentar, embora prevista no artigo 1.699 do Código Civil, deve ser baseada em comprovação clara, robusta e inequívoca da alteração da situação financeira, não podendo ser concedida com base em alegações genéricas ou documentação insuficiente. 7. O princípio da precaução recomenda a manutenção da situação estabelecida em acordo celebrado pelas partes até que haja prova cabal da necessidade de alteração, especialmente quando pode afetar direitos de criança menor de idade. 8. A suspensão do pagamento da escola particular poderia causar transtorno educacional à criança, configurando prejuízo de difícil reparação, prevalecendo o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada para suspensão de pagamento de mensalidade escolar de criança menor exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, não sendo suficientes alegações genéricas acompanhadas de documentação insuficiente. 2. Em matéria alimentar envolvendo menor de idade, prevalece o princípio da proteção integral e o interesse superior da criança, devendo ser observado o princípio da precaução na alteração de situações já estabelecidas." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.699; CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80317990720238050000, Relator.: Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011304-68.2025.8.05.0000 em que é Agravante Gabriel Peixoto Oliveira Barbosa e Agravada C. R. P., representada por sua genitora Edcarla Oliveira Reis, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator